Tribunal: TJDFT
Processo: 0734335-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0734335-63.2022.8.07.0001 RECORRENTE: EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA RECORRIDA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. REVISÃO. PREÇO DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COMPARTILHADA. NEOENERGIA. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NO PJE. LINK. IMPOSSIBILIDADE. VALOR UNITÁRIO POR PONTO DE FIXAÇÃO. LIBERDADE CONTRATUAL. AUTONOMIA DA VONTADE. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL. CONTRATO DE ADESÃO. LEI GERAL DE TELECOMUNICAÇÕES (LGT – LEI No 9.472/97). RESOLUÇÃO CONJUNTA ANEEL E ANATEL DE No 04/2014. VALOR DE REFERÊNCIA POR PONTO DE FIXAÇÃO. DANO MORAL. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. PONTOS FIXADOS À REVELIA. QUANTIDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. DISTRIBUIÇÃO. 1. Nos termos do CPC, art. 1.012, § 3o, I e II, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao Tribunal, ou, se o recurso já tiver sido distribuído, ao Relator, por petição própria, e não como preliminar do recurso. 2. Não configura cerceamento de defesa o fato de o Julgador ter firmado entendimento diverso da apelante em relação à prova produzida, pois a prova é produzida para o Juiz, que a apreciará e indicará as razões de seu convencimento, conforme determina o princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 371). 3. A Resolução no 408 do CNJ de 18/8/2021 dispõe que os documentos e mídias digitais juntados pelas partes devem ser compatíveis com o sistema eletrônico utilizado pelo respectivo órgão do Poder Judiciário (art. 1o). A juntada de documentos no sistema PJe/TJDFT é regulamentada pela Portaria conjunta no 53/2014. 4. A ré utilizou um “link” para juntar sua prova, meio incompatível com o sistema de juntada de documentos do PJe deste Tribunal de Justiça. 5. Não caracteriza cerceamento de defesa a impossibilidade de apreciação da prova em razão indisponibilidade do “link”, fato que não pode ser atribuído ao sistema eletrônico deste Tribunal. Além disso, é dever da parte peticionar no processo de acordo com os formatos definidos por este Tribunal de Justiça, além de zelar pela qualidade do arquivo enviado. 6. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas jurídicas ou mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, o que poderia constituir uma violação expressa ao Estado de Direito (CC, art. 421). 7. O Código Civil preserva a liberdade contratual nos limites da sua função social (CC, art. 421). Ademais, os contratos empresariais se presumem paritários e simétricos, sendo que eventual revisão contratual só pode ser admitida de forma excepcional e limitada (C.C. art. 421-A, III). 8. A relação contratual estabelecida entre as partes diz respeito a compartilhamento de infraestrutura. A Lei Geral de Telecomunicações (Lei no 9.472/97), que rege a matéria, em específico, prevê a possibilidade dessa espécie negocial e o compartilhamento de infraestrutura (como postes, dutos, condutos e servidões), observados preços justos e razoáveis, conforme critérios definidos pelo órgão regulador (art. 73). 9. A Resolução Normativa ANEEL no 1.044, de 27 de setembro de 2022, trata dos procedimentos para compartilhamento de infraestrutura de concessionárias e permissionárias de energia elétrica. Ao dispor sobre o preço pelo uso da estrutura compartilhada, confere liberdade às partes para sua negociação (art. 3o, § 4o). 10. As regras de compartilhamento de infraestrutura são determinadas pelo Poder Público, o que limita a manifestação de vontade de ambos os contratantes, não somente da autora. Contudo, o preço constitui cláusula de livre negociação, dentro da autonomia da vontade das empresas envolvidas. O fato de a autora ser empresa de pequeno porte não determina, por si só, a restrição da sua liberdade de contratar. 11. Não há prova de que a concessionária de energia utilizou artifícios antiéticos ou desleais na negociação do preço nem que não esteja cooperando para a adequada execução da contratação (CC, art. 422). Também não há elementos no contrato que demonstrem que os efeitos esperados sejam contrários ao interesse público e social (CC, art. 421). 12. A Resolução Conjunta no 4, de 16 de dezembro de 2014 (ANEEL e ANATEL), estabelece preço de referência, que é utilizado nas resoluções de conflito nos processos administrativos apreciados pela Comissão de Resolução de Conflitos. Logo, o preço de referência não possui caráter impositivo nem afasta a liberdade contratual. 13. Há prova de que a ré agiu de forma lícita ao retirar os cabos instalados irregularmente na rede compartilhada, de modo que não há dano moral a ser indenizado. 14. Está comprovado que autora instalou pontos à revelia da ré na rede, mas as provas são insuficientes para determinar a sua exata quantidade, o que enseja sua apuração em fase de liquidação (CPC, art. 509). 15. Há sucumbência parcial quando o pedido de cobrança tem julgamento de improcedência apenas em relação ao valor devido por necessitar de apuração em liquidação de sentença. 16. A sucumbência parcial da ré foi em menor proporção do que o da autora, motivo pelo qual a distribuição deve obedecer essa distinção. Precedentes. 17. Preliminar rejeitada. Recurso da autora parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 369, 371, 479, 489, § 1o, incisos IV e VI, 926 e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, mantendo-se omisso quanto à análise da prova pericial e precedentes invocados; b) artigos 73 da LGT, e 14, § 4o, da Lei no 13.116/2015, defendendo a observância das resoluções da ANEEL e ANATEL quanto ao preço por ponto de fixação, e, assim, seja reduzido o preço cobrado pela NEOENERGIA para que se adeque àquele indicado pelo perito judicial como a correta atualização nos moldes impostos pelas Agências Reguladoras, com a devolução dos valores cobrados a maior. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgados do TJMG e TJSC para demonstrá-lo; c) artigos 421, 421-A e 422, todos do Código Civil, aduzindo que, não obstante a turma julgadora tenha reconhecido a manifesta assimetria contratual entre uma microempresa e a detentora do monopólio natural da infraestrutura de postes, negou em absoluto a possibilidade de revisão judicial do conteúdo do contrato imposto, ainda que em abuso de poder econômico da recorrida. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria debatida, indica ofensa aos artigos 5o, inciso XXXII, 21, incisos XI e XII, alínea “b”, 170, incisos IV e V, e 175, caput e parágrafo único, inciso II, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Nas contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários sucumbenciais, bem como, que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS, OAB/DF 7.383. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 369, 371, 479, 489, § 1o, incisos IV e VI, 926 e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Tampouco deve prosseguir o apelo em relação à suposta afronta aos artigos 73 da LGT; 14, § 4o, da Lei no 13.116/2015; 421, 421-A e 422, todos do Código Civil, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “A autora suscita a abusividade desse preço, firmado em contrato de adesão por pessoa jurídica de pequeno porte, com baixo poder de negociação. De fato, as regras de compartilhamento de infraestrutura são determinadas pelo Poder Público, o que limita a manifestação de vontade de ambos os contratantes, não somente da autora. 42. Por outro lado, o preço configura cláusula de livre negociação, dentro da autonomia da vontade das empresas envolvidas. O fato de a autora ser empresa de pequeno porte não determina, por si só, a restrição da sua liberdade de contratar. 43. A autora sustenta que a manutenção do preço estipulado ofende a boa-fé objetiva e a função social do contrato. Não há prova de que a ré utilizou artifícios antiéticos ou desleais na negociação do preço nem que não esteja cooperando para a adequada execução da contratação (CC, art. 422). Não há elementos no contrato que demonstrem que os efeitos esperados sejam contrários ao interesse público e social (CC, art. 421). Registre-se que a ampliação do prazo de negociação não caracteriza conduta desleal ou ofensa à função social. 44. No art. 1o, da Resolução Conjunta no 4, de 16 de dezembro de 2014 (ANEEL e ANATEL), há previsão de preço no valor de R$ 3,19 por ponto instalado na rede compartilhada, chamado preço de referência. A autora entende que esse deve ser o valor atribuído ao contrato. O preço de referência, contudo, é utilizado nas resoluções de conflitos nos processos administrativos apreciados pela Comissão de Resolução de Conflitos e, por isso, não possui caráter impositivo nem afasta a liberdade contratual. 45. Não há elemento concreto capaz de justificar o afastamento da presunção de paridade e de simetria na contratação firmada entre as partes, sobretudo porque a cláusula de preço foi pactuada de acordo com a autonomia de vontade (CPC, art. 373, I).” (ID 69714453). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange à suposta divergência jurisprudencial, pois “A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025). De igual modo, não merece prosseguir o apelo extraordinário no tocante à indicada ofensa aos artigos 5o, inciso XXXII, 21, incisos XI e XII, alínea “b”, 170, incisos IV e V, e 175, caput e parágrafo único, inciso II, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral na matéria em discussão. Com efeito, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Nesse sentido, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Ainda que fosse possível superar tal óbice, não caberia dar trânsito ao recurso, porquanto “É inviável, em recurso extraordinário, o reexame de provas ou a interpretação de cláusulas contratuais, conforme os enunciados no 279 e no 454 da Súmula do STF” (ARE 1517900 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16/12/2024, DJe 24/1/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido nos ID’s 73350280 e 73350289. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003